Tribunal: TJMT
Processo: 1033113-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033113-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), WAGNER LOPES DA SILVA - CPF: 016.045.271-61 (AGRAVADO), VANDERLEI DA SILVA VANNI - CPF: 206.819.921-15 (AGRAVADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO(S): VANDERLEI DA SILVA VANNI e WAGNER LOPES DA SILVA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino-MT, que deferiu tutela provisória para suspender a consolidação da propriedade do imóvel e o leilão, assegurando aos agravados o direito à purgação da mora.

II.
Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside em verificar a regularidade da notificação extrajudicial para a purgação da mora e a consequente validade da consolidação da propriedade do imóvel em nome do agravante.

III.
Razões de decidir

3. A Lei no 9.514/97 exige que a notificação do fiduciante seja
pessoal,
preferencialmente pelo oficial de registro de imóveis, salvo se este se encontrar em local incerto ou inacessível, o que justificaria intimação por edital.

4. No caso, restou evidenciado que a notificação extrajudicial não foi realizada pessoalmente, tendo sido enviada para endereço incorreto, impedindo o exercício do direito de purgação da mora pelos agravados.

5
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a irregularidade na notificação torna nulos os atos subsequentes, incluindo a consolidação da propriedade e eventual leilão do bem.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação pessoal do fiduciante é requisito essencial para a regularidade da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, sendo nulos os atos subsequentes caso demonstrada a ausência de intimação válida."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.514/1997, art. 26, §§ 1o e 4o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1998722/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13/03/2023; STJ, REsp 1.698.699/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 06/02/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 173648611 –
autos de origem PJE No 1002962-44.2024.8.11.0005
) pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino-MT, que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender o processo de consolidação da propriedade e o leilão do imóvel até
o
julgamento definitivo da demanda, preservando-se o direito dos autores à purgação da mora.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que os agravados foram intimados nos termos da Lei para purgar a mora, mas deixaram transcorrer in albis o prazo legal, sem o devido pagamento, sendo consolidada a propriedade do imóvel em favor do Banco Santander em 16/09/2024, conforme consta na averbação da matricula, anexa
da
nos presentes autos, a qual tem fé pública, ou seja, antes dos autores, ora agravados ajuizarem a ação, sendo que não há mais que se admitir a purgação da mora, pois somente é cabível a purgação da mora até a consolidação, conforme será amplamente demonstrado.

Afirma que não pode o Banco Agravante ser impedido de executar os atos extrajudiciais formalizados no contrato formalizado e assinado pelo Agravado, sendo este último quem não cumpriu com o disposto no contrato.

Por estas razões, postula
que
seja concedido
o
efeito suspensivo ao
presente
recurso, a fim de suspender a r. decisão “a quo”
.
Por fim, requer que seja o presente recurso
recebido e integralmente provido, para o fim de revogar a tutela deferida liminarmente na decisão monocrática
.

Tutela recursal indeferida em ID. 254697183.

Devidamente intimado, as partes Agravadas apresentaram suas contrarrazões em ID. 260861161, pugnando que não foram notificados pessoalmente, conforme exige o artigo 26 da Lei no 9.514/97, e que a instituição financeira enviou notificações para endereço incorreto, impedindo a regularização da dívida. Argumentam que tentaram quitar o débito antes da consolidação, mas o banco recusou fornecer os meios necessários para o pagamento, o que configura abuso de direito e violação à boa-fé objetiva.

Defendem que a ausência de notificação pessoal torna nulos os atos subsequentes e citam precedentes jurisprudenciais que respaldam a decisão agravada. Alegam, ainda, que o recurso não apresenta fundamentos novos e que a insistência da parte agravante caracteriza litigância de má-fé. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 253749653.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO(S): VANDERLEI DA SILVA VANNI e WAGNER LOPES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 173648611 –
autos de origem PJE No 1002962-44.2024.8.11.0005
) pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino-MT, que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender o processo de consolidação da propriedade e o leilão do imóvel até o julgamento definitivo da demanda, preservando-se o direito dos autores à purgação da mora.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que os agravados foram devidamente notificados para purgar a mora, mas não o fizeram no prazo legal, consolidando a propriedade do imóvel em seu favor. Argumentou que a purgação da mora só é admissível até a consolidação da propriedade, e que os Agravados ajuizaram a ação após essa consolidação. Portanto, pleiteou pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação declaratória de nulidade de consolidação da propriedade cumulada com pedido de tutela provisória de urgência cautelar antecedente, ajuizada por Vanderlei da Silva Vanni e Wagner Lopes da Silva em face do Banco Santander S.A, todos devidamente qualificados nos autos.

Os autores alegam que, embora tenham enfrentado dificuldades financeiras que resultaram no atraso de parcelas de contrato de mútuo com alienação fiduciária, tentaram quitar os débitos, porém, enfrentam resistência do requerido para aceitar o pagamento.

Sustenta que o requerido enviou a notificação para purgação da mora para endereço incorreto, fato que os impediu de ter ciência e quitar o débito antes da consolidação da propriedade. Ao tomarem conhecimento casual do procedimento de consolidação em cartório, tentaram realizar a purgação da mora, mas o banco negou-se a emitir boletos ou informar conta bancária para quitação.

Diante da iminente perda do imóvel em leilão extrajudicial, os autores requerem a concessão de tutela provisória de urgência para sustar os efeitos da consolidação e leilão do bem até o julgamento final.

Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entende pertinentes.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

RECEBO a inicial.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC.

Em relação ao pedido de tutela de urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Com efeito, anal
isando
a pretensão ajuizada, observa-se que é o caso de deferimento da liminar almejada, pois se fazem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Neste contexto, observa-se que os documentos coligidos à peça exordial, em especial a notificação para endereço diverso de sua residência (Id. 173508322 a 173508318), alicerçam, a princípio, os fatos aduzidos pela parte autora, fato que configura irregularidade, considerando que o domicílio correto dos autores era de conhecimento do requerido. A notificação para o endereço incorreto implica em violação ao direito de purgação da mora, direito assegurado pelo artigo 26, §3o, da Lei 9.514/97, que exige a intimação pessoal do fiduciante no endereço registrado.

A ausência de notificação válida, essencial à eficácia da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, compromete a validade do
procedime
nto, como apontado na inicial. Ainda, os autores comprovam que tentaram saldar o débito após a ciência informal do procedimento, mas foram impedidos pelo banco, que se recusou a fornecer os meios de pagamento. Esse comportamento denota aparente afronta aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, conforme preconizado pelo art. 421 do Código Civil.

De outra feita, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está configurado pela iminência de leilão do bem, já agendado, o que acarretaria a perda da moradia dos autores e consequente prejuízo patrimonial e moral. Esse dano irreparável, aliado à probabilidade do direito, impõe a concessão da tutela.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para suspender o processo de consolidação da propriedade e o leilão do imóvel até julgamento definitivo da demanda, preservando-se o direito dos autores à purgação da mora.

Remeta-se o presente feito ao CEJUSC para que designe audiência de conciliação/
med
iação de acordo com a pauta do conciliador.

Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para o ato conciliatório, o qual, a critério dos litigantes, poderá ser realizado por sistema de videoconferência, devendo as partes, para tal desiderato, indicarem seus respectivos endereços eletrônicos (e-mail) e telefones para contato.

Caso não alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair intimada da audiência para, querendo, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia. Caso os litigantes manifestem expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4°, inciso I, CPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar contestação.

Apresentada a contestação, intime-se a parte requerida para apresentar impugnação em 15 (quinze) dias ou, se transcorrido o prazo assinalado, certifique-se.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar
r
ecursal
,
razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

A execução extrajudicial de imóvel adquirido mediante contrato de mútuo com alienação fiduciária, regido pela Lei no 9.514/97, requer a observância do procedimento previsto na legislação
respectiva
, sob pena de nulidade do ato.

Dispõe o
art
. 26 da supracitada lei que, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o
fiduciante
, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Para tanto, o
fiduciante
deverá ser intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente
Registro
de Imóveis, a satisfazer, no prazo de 15 dias, a prestação vendida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições
condominiais
imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação (§ 1o).

A notificação por edital apenas é permitida na hipótese em que o
fiduciante
- ou seu cessionário, re
presentante legal ou procurador - encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, fato que será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital, publicado na forma do § 4o do
art
. 26.

Na hipótese, c
omo bem apontado pelo juízo singular, a notificação para purgação da mo
ra aparentemente
apresenta irregularidade formal
.
Sob esse contexto, a decisão não diverge do entendi
mento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, sendo nula a notificação extrajudicial que deveria cientificar
a devedora
fiduciante
sobre débito pelo qual estaria em mora, não ocorre a consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário. Assim sendo, é nula também a arrematação posterior, na qual é adquirido bem irregularmente alienado pelo credor fiduciário.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/97.
IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES.
ARREMATAÇÃO POSTERIOR. NULIDADE.
VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de execução extrajudicial da Lei no 9.514/97, diante do vício da notificação para purgação da mora impõe-se a anulação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 2. Anulada a consolidação da propriedade, é nula também a arrematação posterior, na qual é adquirido bem irregularmente alienado pelo credor fiduciário, ante a existência de manifesto prejuízo
. 3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (
AgInt
no
REsp
n. 1.698.699/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018,
DJe
de 23/2/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.4. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1998722 TO 2021/0319972-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023) – Grifo nosso

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025